Tribunal: STF
Processo: RHC 207442
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Michele Rosana Rodrigues Pereira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RAZÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A CONCLUSÃO ADOTADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE NÃO INSERIDA NA EXCEPCIONALIDADE. 



    1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista ter sido interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).



    2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento 



    (HC 675.411 RCD, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.



    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão recorrida (grifei):



    O Magistrado singular, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar da agravante, fundamentou sua decisão nestes termos (fl. 820 - grifo nosso): 



    [...] 



    A despeito das alegadas hipertensão e hipertireoidismo, não há nos autos notícia de que a postulante não possa ser acompanhada na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida. 



    Portanto, a permanência da reeducanda no cárcere não inviabiliza que siga fazendo uso dos medicamentos necessários ou que seja acompanhada regularmente pela equipe médica da unidade prisional, tampouco impedirá que seja conduzida a tratamento externo, caso necessário. 



    Ademais, não há ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito "Coronavírus" nas unidades prisionais situadas nesta região administrativa ou sequer casos suspeitos. 



    […]



    No caso, verifica-se que o Tribunal estadual convalidou a decisão do Magistrado singular, afirmando que, até o momento, não há provas de que a agravante faça parte do grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado, ressaltando que (fl. 11 - grifo nosso): 



    [...] 



    Michele cumpre pena em regime fechado, sem o preenchimento do requisito objetivo para a progressão. 



    Não foi juntado aos autos qualquer documento com a comprovação de seu precário estado de saúde ou ineficácia do tratamento médico prestado pelo estabelecimento prisional em que se encontra, que justificasse seu recolhimento domiciliar. 



    Dessa forma, cumprindo a agravante pena em regime fechado e recebendo tratamento satisfatório no local onde cumpre, bem como a não comprovação da excepcionalidade da situação, entendo desnecessário o cumprimento da pena em regime domiciliar. 



    [...] 



    Entretanto, as decisões vergastadas dão conta de que a agravante, embora possa ser portadora de HIV, hipertensão arterial sistêmica e hipertireoidismo, não está inserida na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional, mesmo com os documentos colacionados aos autos. 



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio, HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator